Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705655-16.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA LUCIA DA SILVA PIRES APELADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANA LUCIA DA SILVA PIRES contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de restituição de valores, rescisão contratual e danos morais e materiais ajuizada em face de SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 63491085), sustenta a apelante, preliminarmente: 1) sentença extra petita; 2) o juízo declarou a nulidade contrato quando o pedido inicial foi direcionado para a rescisão do negócio jurídico. No mérito: 1) os apelados violaram o dever de prestarem informações adequadas sobre os produtos e serviços; 2) a conclusão do julgado foi baseada em apenas um extrato produzido unilateralmente; 3) o juízo declarou a nulidade contratual, mas não observou os critérios para devolução dos valores; 4) o valor da rentabilidade e o aportado não se confundem; 5) não houve comprovação da devolução do capital aportado; 6) o valor pago pela apelada se limita à rentabilidade, o que enseja o reconhecimento de enriquecimento sem causa; e 7) no caso de sociedade em conta de participação, o sócio ostensivo apenas administra o patrimônio de terceiro, sem aquisição do capital para si mesmo. Ao final, requer a cassação da sentença por vício ao princípio da congruência. No mérito, a reforma para condenar as apeladas ao pagamento de R$ 10.000,00, aportados. Sem preparo, diante do benefício da gratuidade de justiça concedido (ID 157704332). Contrarrazões de H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, MARCOS ANTONIO VALADARES MOREIRA e MOHAMAD HASSAN JOMAA (ID 63491087). Contrarrazões de SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR (ID 63491096). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência para que a apelante, ANA LUCIA DA SILVA PIRES, traga aos autos os extratos bancários correspondentes às transferências informadas pelas rés no total de R$ 14.355,00 (ID 63491059), no prazo de 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator